Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DAS CAUTELARES. OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. PROCEDIMENTOS CAUTELARES. NATUREZA AUTÔNOMA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito, interposto em face de decisão que manteve medida protetiva, pode ser conhecido como Reclamação Criminal, nos termos do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. A Lei n. 11.340/06 não prevê prazo de vigência para as medidas cautelares, sendo, portanto, prazo indeterminado, até que efetivamente cessem os riscos potenciais contra a integridade da vítima.
3. Tendo em vista a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, para que ocorra a revogação total ou parcial das medidas protetivas, exige-se a oitiva prévia da vítima, assim como a existência de fato novo a amparar o pedido, visando garantir a adequada avaliação da cessação do risco à integridade física e psíquica da ofendida.
4. As medidas cautelares serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, conforme previsão do art. art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06.
5. De acordo com os arts. 18 e 19 da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas podem ser deferidas, a pedido da ofendida ou do Ministério Público, independente de audiência, sendo desnecessária a designação desta após o deferimento das referidas cautelares.
6. Recurso desprovido.